Tribunal: TJSP
Processo: 1501876-41.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
r descrita no tipo evidenciada. Condenação mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1501876-41.2022.8.26.0196; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/09/2024; Data de Registro: 06/09/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Estelionato

Relator(a):

Luis Augusto de Sampaio Arruda

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

06/09/2024

Data de publicação:

06/09/2024

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria do delito demonstradas pela prova documental e oral. Elementar descrita no tipo evidenciada. Condenação mantida. Recurso não provido.